Tribunal: STF
Processo: RE 1595324
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 2059, fls. 290/29):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO RENITÊNCIA. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA AÇÃO CONTROLADA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. FATO 5 DA DENÚNCIA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DO 4º APELANTE. FATO 2 DA DENÚNCIA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DA 2ª APELANTE. FATOS 4, 6 E 10 DA DENÚNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS 12 E 13 DA DENÚNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. MENTOR INTELECTUAL. INCIDÊNCIA. CONCURSO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS. DETRAÇÃO. 1. Não tendo sido referido na denúncia nem tendo exsurgido da instrução que as condutas imputadas aos réus teriam finalidade eleitoral, não há falar em competência da justiça especializada, firmando-se, assim a competência da Justiça Federal. 2. Há competência da Justiça Federal na hipótese de a União ser diretamente prejudicada por irregularidades em licitações nos casos em que financia obras públicas, ainda que parcialmente (art. 109, IV, da CRFB). 3. A ação controlada tem por objetivo precípuo proteger a atuação dos agentes policiais, evitando que venham a ser responsabilizados por sua inação diante do cometimento de delitos, de modo que eventual vício processual teria apenas o condão de retirar a tais agentes a proteção conferida por lei, mas não o de invalidar a prova oriunda de tal meio. 4. Ao serem intimados para os fins do art. 402 do CPP, os réus nada postularam em relação ao alegado cerceamento de defesa ora submetido ao crivo desta corte revisora, de modo que a questão encontra-se fulminada pela preclusão. 5. Inviável a aplicação do princípio da consunção quando o crime supostamente consunto é posterior ao crime supostamente consuntivo. Outrossim, o princípio da consunção não é aplicável se a potencialidade lesiva do documento falso não se exaure na prática do delito a que se destina, sendo apto para o cometimento de outros delitos da mesma ou de distinta espécie. 6. Não se pode conceber que, para fins de verificação do cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 1º da Lei 12.850/2013, seja considerado para cada integrante da organização criminosa apenas o crime por ele praticado ou almejado, até porque, dentro da estruturação e da divisão de tarefas que se exige para a caracterização do tipo penal da organização criminosa, é possível que determinado núcleo ou membro fique a cargo de crime cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, enquanto outro núcleo ou membro fique a cargo de crime cuja pena seja superior a 4 anos. Além disso, por se tratar, na espécie, de crime formal, é mesmo possível que a organização criminosa sequer chegue a praticar crimes, sem que se cogite de ausência de responsabilização. 7. Ausente prova inconteste de autoria delitiva, deve o 4º apelante ser absolvido da imputação de prática do crime narrado no Fato 5 da denúncia. 8. Ausente prova inconteste de autoria delitiva, deve a 2ª apelante ser absolvida da imputação de prática do crime narrado no Fato 2 da denúncia. 9. Os crimes narrados nos Fatos 4, 6 e 10 da denúncia foram praticados pelo 3º, pelo 4º e pelo 5º apelantes não de forma autônoma, mas como membros de organização criminosa, empregando o mesmo modus operandi (mesma forma de execução) e visando a benefícios mútuos (unidade de desígnios e vínculo subjetivo). Os crimes, ademais, se deram em mesmas condições de tempo e de lugar. Caracterizada está, portanto, a continuidade delitiva. 10. A jurisprudência pátria caminha no sentido de aplicar o instituto da continuidade delitiva quando os delitos, praticados nas mesmas condições, com a mesma unidade de desígnios, o foram em um intervalo de tempo de 30 (trinta) dias. Este lapso temporal, entretanto, não indica critério matemático estanque e inafastável, devendo ser analisado à luz do caso concreto. Assim, tendo em vista que o intervalo entre um delito e outro não representou uma ruptura volitiva, mas sim uma contingência determinada pelas circunstâncias do caso concreto, e atendidos os demais requisitos, deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os Fatos 12 e 13 da denúncia. 11. A Quarta Seção deste Tribunal consolidou o entendimento de que a fixação da pena-base não está atrelada a critérios matemáticos rígidos, devendo-se atender às peculiaridades do caso. 12. Incide a agravante do art. 62, I, do CP quando demonstrado que o 5º apelante era o mentor intelectual da organização criminosa, o qual, além de definir a estratégia das atividades do grupo, tinha ascendência sobre o seu líder. 13. Eventual análise do transcurso de tempo para obtenção de benefícios da pena ou progressão deve ser feito pelo juízo das execuções penais competente. 14. Em havendo concurso de penas de reclusão e detenção, a pena deve ser somada indistintamente para fins de fixação do regime inicial. Precedentes. 15. Eventual análise do transcurso de tempo para obtenção de benefícios da pena ou progressão deve ser feito pelo juízo das execuções penais competente.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 89 c/c art. 99, §1º, da Lei nº 8.666/93, bem como pelos delitos previstos no art. 317, §1º, do Código Penal (fatos 4, 7 e 10), no art. 317, §1º, c/c art. 29 do Código Penal (fato 6), no art. 93 da Lei nº 8.666/93, no art. 90 c/c art. 99, §1º, da Lei nº 8.666/93 (fato 9), além do crime de organização criminosa, tipificado no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (Doc. 1.652, 1653 e 1654).
Em sede de apelação, o TRF da 4ª Região (Doc. 2059, fls. 287 e 288): 

- Rejeito as preliminares suscitadas. - Dou parcial provimento ao apelo da defesa do réu ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS para absolvê-lo da imputação de prática do crime previsto no art. 93 da Lei 8.666/93 (Fato 5 da denúncia). - Dou parcial provimento ao apelo da defesa da ré ALINE CRISTINA DOS SANTOS CASTRO para absolvê-la da imputação de prática do crime tipificado no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (Fato 2 da denúncia). - Dou parcial provimento ao apelo da defesa de ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS para reduzir o quantum da pena de multa em relação ao Fato 3 da denúncia. - Dou parcial provimento às apelações das defesas dos réus ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e LUIZ JOSÉ DE BRITO para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes narrados nos Fatos 4, 6 e 10 da denúncia, estendendo, de ofício, os efeitos da decisão ao réu JOSÉ DE OLIVEIRA REIS NETO. - Dou parcial provimento ao apelo do MPF para: (i) aumentar o quantum de exasperação atribuído à vetorial culpabilidade para o réu LUIZ JOSÉ DE BRITO (Fatos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (primeiro e segundo fatos), 9, 10, 11, 12 e 13); (ii) negativar a vetorial culpabilidade para os réus JOSÉ DE OLIVEIRA REIS NETO (Fatos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (primeiro e segundo fatos), 9, 10 e 11), ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS (Fatos 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10) e REGINA BORGES LAGO (Fato 2 da denúncia); (iii) aumentar o quantum de exasperação atribuído à vetorial circunstâncias para o réu LUIZ JOSÉ DE BRITO (Fato 2); (iv) negativar a vetorial circunstâncias para o réu LUIZ JOSÉ DE BRITO (Fato 11); (v) compensar integralmente a agravante do art. 62, I, do CP com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) para o réu LUIZ JOSÉ DE BRITO em relação ao Fato 5 da denúncia; (vi) reconhecer a incidência da agravante do art. 61, II, "b", do CP para os réus LUIZ JOSÉ DE BRITO (Fatos 12 e 13 da denúncia), ALINE CRISTINA DOS SANTOS CASTRO (Fato 13 da denúncia) e REGINA BORGES LAGO (Fatos 12 e 13 da denúncia); (vii) reconhecer a agravante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013, em substituição à agravante do art. 62, I, do CP, para o réu LUIZ JOSÉ DE BRITO em relação ao Fato 2 da denúncia; (viii) reconhecer a agravante do art. 62, I, do CP para o réu JOSÉ DE OLIVEIRA REIS NETO em relação aos Fatos 3, 4, 5, 6, 7, 8 (primeiro e segundo fatos), 9, 10 e 11 da denúncia; (ix) reconhecer a agravante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013 para o réu JOSÉ DE OLIVEIRA REIS NETO em relação ao Fato 2 da denúncia; (x) fixar em 1/2 (metade) a fração de aumento atribuída à majorante do art. 332, parágrafo único, do CP para os réus LUIZ JOSÉ DE BRITO e JOSÉ DE OLIVEIRA REIS NETO em relação ao Fato 8 (primeiro fato) da denúncia; (xi) reconhecer a majorante prevista no art. 84, § 2º, da Lei 8.666/93 para o réu ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS (Fatos 3 e 9). - Nego provimento às apelações das defesas de JOSÉ DE OLIVEIRA REIS NETO e de REGINA BORGES LAGO. - De ofício, reconheço a continuidade delitiva entre os crimes narrados nos Fatos 12 e 13 da denúncia. - De ofício, corrijo erro material contido na sentença, consistente em divergência entre os valores numérico e por extenso da multa aplicada aos réus LUIZ JOSÉ DE BRITO e JOSÉ DE OLIVEIRA REIS NETO em relação ao Fato 5 da denúncia, fazendo prevalecer o valor numérico, nos termos da fundamentação. - De ofício, reduzo o quantum de exasperação da vetorial consequências para o réu JOSÉ DE OLIVEIRA REIS NETO em relação ao Fato 5 da denúncia. - De ofício, reduzo o valor unitário dos dias-multa para os réus JOSÉ DE OLIVEIRA REIS NETO, ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, ALINE CRISTINA DOS SANTOS CASTRO e REGINA BORGES LAGO. - De ofício, fixo o regime inicial único fechado para os réus LUIZ JOSÉ DE BRITO, JOSÉ DE OLIVEIRA REIS NETO e ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS. - Mantenho, nos termos da sentença, o decreto de prisão preventiva do réu JOSÉ DE OLIVEIRA REIS NETO.

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 2122).
Inconformado, o réu interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando existir afronta aos arts. 5º, caput, II, LV LVI, LXXVII; 93, IX e 109, IV, da Constituição Federal (Doc. 2138).
Nas razões recursais, sustenta que “a Justiça Federal é absolutamente incompetente para processar e julgar a presente ação penal, uma vez que os autos revelam fortes indícios de destinação eleitoral dos recursos investigados, o que atrai a competência da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal”.
Afirma que “mesmo que assim não se entenda, inexiste prova inequívoca da origem federal dos recursos supostamente desviados, circunstância que inviabiliza a fixação da competência da Justiça Federal em detrimento da Justiça Estadual”.
Argumenta que “a Ação Controlada nº 5003221-04.2017.404.7002 extrapolou os limites constitucionais da razoabilidade e da legalidade, tendo se estendido por quase dez meses, com produção de provas ilícitas e violação ao art. 5º, incisos II, LVI e LXXVIII, da Constituição Federal”.
Sustenta que “o colaborador Reginaldo da Silveira Sobrinho atuou como verdadeiro agente infiltrado, induzindo e fomentando condutas ilícitas, em afronta à Súmula 145 do STF, o que contamina de nulidade todas as provas produzidas”.
Defende que “houve grave cerceamento de defesa, pois laudos, relatórios e diligências relevantes foram juntados aos autos após a defesa prévia e até mesmo após a oitiva das testemunhas, sem a devida intimação da defesa, violando frontalmente o contraditório e a ampla defesa”.
Alega que “o acórdão recorrido limitou-se a adotar os fundamentos da sentença como razão de decidir, sem enfrentar as teses constitucionais deduzidas pela defesa, caracterizando ausência de fundamentação válida, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal”.
Sustenta que “provas obtidas sem a observância das garantias constitucionais são inadmissíveis no processo penal, devendo ser desentranhadas dos autos, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para reconhecer as nulidades suscitadas, declarar a incompetência da Justiça Federal, afastar as provas ilícitas e reformar o acórdão recorrido, com a consequente invalidação da condenação imposta ao recorrente”.
O Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 2.170).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (eDoc. 2.138):	

0I – PRELIMINAR - REPERCUSSÃO GERAL 
01 - No caso dos autos, se vê ocorrer a repercussão geral em 5 (cinco) momentos, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, considerando a ocorrência de contrariedade de seus dispositivos, sendo eles os seguintes: 
02 - O 1º deles é quanto à incompetência da Justiça Federal em face da Justiça Eleitoral para processar e julgar a causa, considerando disposto no art. 109, inciso IV. O 2º momento da referida ocorrência diz respeito também à incompetência da Justiça Federal, no entanto, desta vez, em face da Justiça Estadual, embora, da mesma forma, em razão do que preceitua o art. 109, inciso IV. O 3º momento é atinente às nulidades ocorridas na fase inquisitorial, Ação Controlada nº 5003221- 04.2017.404.7002, desta vez levando em conta o disposto no art. 5º, caput, e incisos II, LVI e LXXVII. Já o 4º momento diz respeito às nulidades ocorridas durante a instrução processual da Ação Penal nº 5002007-41.2018.4.04.7002PR, considerando o que disciplina o art. 5, inciso LV. E, por fim, o 5º momento ocorre nos autos em razão da falta de devida fundamentação no acórdão recorrido, contrariando, assim, o disposto no art. 93, inciso IV.
03 - Considerando o acima exposto, vejamos o que dizem as normas constitucionais em apreço, ou seja, art. 102, inciso III, e §§ 1º e 3º.
04 - O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em seu art. 322 e § único, estabelece o seguinte, conforme os termos que segue: Art. 322. O Tribunal recusará recurso extraordinário cuja questão constitucional não oferecer repercussão geral, nos termos deste capítulo. Parágrafo único. Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões que, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassem os interesses subjetivos das partes. 
05 - A discussão quanto à competência da Justiça Federal para processar e julgar esta lide penal nº 5002007-41.2018.4.04.7002 se estende desde o Primeiro Grau. Basta ver que já na ocasião do oferecimento da denúncia o Ministério Público Federal traçou argumentos se esforçando nesse sentido, ao passo que o Juízo Substituto da 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu – PR entendeu ser competente para tanto. Entretanto, esse assunto nunca silenciou, considerado os relevantes indícios de crime eleitoral presentes nos autos, conforme se vê nos itens 73 ao 123, adiante. 
06 - Com os autos no Egrégio TRF4, na 7ª Turma, o recorrente Anderson, em razão do Recurso de Apelação, suscitou a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a lide penal em discussão em face da Justiça Eleitoral. E o fez considerando a ampla prova presente nos autos demonstrando a incompetência da Justiça Federal para tanto, assim como em razão do decidido pelo Egrégio STJ no Habeas Corpus nº 116.663- PR (2019/0240834-0), cujo entendimento foi pela competência da justiça especializada em causa semelhante.
07 - Considerando os fatos e os termos legais acima expostos, bem como os fins da preliminar aqui delineada, demonstraremos a seguir, em 5 (cinco) tópicos, a ocorrência do requisito da repercussão geral disciplinado constitucionalmente. E assim ocorre, uma vez que no caso dos autos se fazem presentes questões relevantes do ponto de vista social e jurídico que superam o interesse subjetivo dos envolvidos, inclusive em razão de fundamentos que vão além da incompetência da Justiça Federal em face da Justiça Eleitoral especializada.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Além disso, no caso dos autos, o TRF da 4ª Região afastou as preliminares arguidas e, na hipótese, manteve a condenação do recorrente, dando parcial provimento ao apelo apenas para redimensionar a pena imposta, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 2.059):
1.1. Da competência da Justiça Federal em face da Justiça Eleitoral. As defesas dos réus LUIZ JOSÉ DE BRITO, ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e JOSÉ DE OLIVEIRA REIS NETO atravessaram petição suscitando a incompetência absoluta do aparelho judiciário federal, alegando a existência de finalidade eleitoral nas condutas apuradas e a conexão com a Operação Pecúlio e desdobramentos (Eventos 72, 86 e 121). 
A defesa argui, em síntese, a conexão dos fatos tratados na presente sede com aqueles apurados em inquérito policial, cuja competência foi declinada ao aparelho judiciário especializado, por decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça, em razão da possível ocorrência de crimes eleitorais. Na aferição da competência jurisdicional, deve-se ter como norte os fatos delineados na peça acusatória, in status assertionis, confrontados o conjunto de elementos de informação colhidos na fase inquisitorial. Precedentes STJ: HC n.º 295.458/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca e RHC n.º 122.155/PR, Quinta Turma, Rel. Min, Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado TJ/PE. De qualquer forma, ainda que a parte se defenda dos fatos e não da classificação jurídica dada pelo órgão de acusação, cabível relembrar as capitulações constantes da denúncia (evento 1):
[...]
Com efeito, em julgamento finalizado em 14/03/2019, no âmbito do Agravo Regimental no Inquérito nº 4.435/DF, o Plenário do STF, por maioria, reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns conexos a estes, considerando o princípio da especialidade. Na oportunidade, o Ministro Marco Aurélio salientou que a Justiça especializada, estabelecida em razão da matéria, se sobrepõe à competência residual da Justiça comum, seja estadual ou federal, nos termos do art. 78, IV, do Código de Processo Penal. Mencionou que o art. 109, IV, da Constituição Federal, ao tratar da competência criminal da Justiça Federal, ressalva expressamente os casos afeitos à Justiça Eleitoral, os quais, por força do art. 121 também da Carta Magna, foram submetidos à delimitação pela legislação complementar.
Todavia, é possível verificar, a partir da leitura da denúncia, que não há menção à finalidade eleitoral das condutas, diversamente do que vem, agora, alegar a defesa com vistas à obtenção de um sinuoso enquadramento na decisão proferida pelo e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis
[...]
Como se pode verificar, o juízo sentenciante, ao examinar a competência, descartou a incidência de causa de modificação, consubstanciada na suposta conexão com os fatos que são objeto das Operações Pecúlio e Nipoti. 
Nessa ordem de ideias, é forçoso concluir que a ação penal subjacente tratou apenas de crimes sujeitos à competência da Justiça Federal, sem invadir a seara especializada em matéria eleitoral. À luz de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida.
1.2. Da competência da Justiça Federal em face da Justiça Estadual.
[...]
Importa destacar, ademais, que, nos termos da Lei Municipal nº 1.525/90, o Fundo Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu/PR é constituído, dentre outros recursos, por transferências oriundas do orçamento da Seguridade Social, como decorrência do que dispõe o art. 30, VII, da Constituição. E, ainda, a Lei Complementar Estadual nº 152/2012, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Saúde do Paraná - FUNSAÚDE, prevê em seu art. 6º, inciso II, que o fundo é composto, dentre outros, por transferências regulares e automáticas de recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS, tratando-se, portanto, de verbas sujeitas à fiscalização da União e que, por conseguinte, atraem a competência da Justiça Federal.
[...]
Para arrematar, registre-se que há competência da Justiça Federal na hipótese de a União ser diretamente prejudicada por irregularidades em licitações nos casos em que financia aquisição de bens ou prestação de serviços públicos, ainda que parcialmente (art. 109, IV, da CRFB).
[...]
Rechaço, portanto, a preliminar.
1.3. Nulidade das provas obtidas durante a ação controlada. Os apelantes ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ DE OLIVEIRA REIS NETO e LUIZ JOSÉ DE BRITO sustentam a nulidade de todas as provas produzidas na Ação Controlada nº 5003221-04.2017.04.7002. 
Segundo o apelante ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, (1) as provas obtidas em decorrência da ação controlada teriam violado o Termo de Acordo de Colaboração Premiada entabulado entre o Ministério Público Federal e o colaborador Reginaldo da Silveira Sobrinho, já que referida colaboração teria sido aplicada para investigar fatos futuros; (2) sem a atuação de Reginaldo da Silveira Sobrinho, as condutas dos investigados não teriam ocorrido; (3) a prova produzida no curso da ação controlada seria ilícita, pois produzida sem prévia autorização judicial e ultrapassado o prazo fixado pelo Juízo para as diligências controladas; (4) o colaborador Reginaldo permaneceu infiltrado por prazo superior aos 6 (seis) meses previstos no art. 10 da Lei 12.850/2013.
 Por outro lado, sustenta o apelante JOSÉ DE OLIVEIRA REIS NETO que (1) o dominus litis e o juízo não teriam fundamentado adequadamente a necessidade da medida; (2) o colaborador Reginaldo da Silveira Sobrinho teria direcionado as condutas delitivas perpetradas, maculando assim a ação controlada.
[...]
Quanto ao ponto, cumpre destacar que o próprio juízo, tendo solicitado que o dominus litis se manifestasse acerca da continuidade da medida após o decurso do prazo inicialmente designado (autos 5003221- 04.2017.4.04.7002, Evento 28), manifestou-se expressamente no sentido de q u e a lei de regência da matéria não estabeleceu prazo certo para o desenvolvimento da ação controlada e, diante das circunstâncias do caso concreto, deferiu a continuidade da medida, sem fixar novo prazo-limite, além de vislumbrar que, na hipótese, estava devidamente atendido o binônio necessidade/razoabilidade (autos 5003221-04.2017.4.04.7002, Evento 36). 
Registre-se, ademais, que a ação controlada tem por objetivo precípuo proteger a atuação dos agentes policiais, evitando que venham a ser responsabilizados por sua inação diante do cometimento de delitos, de modo que eventual vício processual teria apenas o condão de retirar a tais agentes a proteção conferida por lei, mas não o de invalidar a prova oriunda de tal meio.
[...]
Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPERAÇÃO “DUPLA FACE”. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA DENÚNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. QUEBRA DE SIGILO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução pena; (c) incidem ao caso a Súmula 279 desta CORTE, bem como os Temas 182 e 660 da Repercussão Geral e (d) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. III. Razões de decidir 4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que a superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a ação penal, conforme precedentes. 6. No caso concreto, a interceptação telefônica foi autorizada judicialmente, respeitando o prazo legal de quinze dias, sendo desconsideradas as mensagens obtidas fora do período ou de terminais não autorizados; as defesas tiveram acesso integral às mídias, inexistindo violação ao devido processo legal. 7. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 8. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 9. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes. 10. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” IV. Dispositivo e tese 11. Agrav